Tribunal: TJSP
Processo: 2282939-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Alegação de prescrição na fase de conhecimento – Inadmissibilidade – Observância da regra contida no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil – Lustro que deve ser superveniente à sentença – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282939-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante SÉRGIO
NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282939-58.2019.8.26.0000 - Voto no 29016 Página 2 de 4
VOTO No 29016
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282939-58.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO CARLOS
AGRAVANTE(S): SÉRGIO NUNES
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Improbidade administrativa
Alegação de prescrição na fase de conhecimento

Inadmissibilidade Observância da regra contida no artigo 525,
§ 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil Lustro que deve ser
superveniente à sentença Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Sérgio Nunes contra
r. decisão proferida pelo digno Juízo da Fazenda Pública da Comarca de
São Carlos (traslado de fls 348/350) em cumprimento de sentença
favorável ao Ministério Público Paulista
que, em essência, não
conheceu de exceção de pré-executividade baseada em suposta
ocorrência da prescrição na ação de conhecimento.
Pedido de reforma assim sumariado: a) possibilidade de
reconhecimento da prescrição ocorrida na ação de conhecimento ainda
que alegada apenas na fase de execução, pois é matéria de ordem
pública; b) aduz, alternativamente, que alegou a ocorrência da prescrição
antes do trânsito em julgado (fls 1/9).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 15).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 20/25).
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls 33/37).
É o relatório.
Sérgio Nunes foi condenado em ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à devolução de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282939-58.2019.8.26.0000 - Voto no 29016 Página 3 de 4
aos cofres da Municipalidade de São Carlos. Referida devolução refere-
se ao desvio de verbas pública cometido por Silvia Heleno Pedrino, com
o seu consentimento, caracterizado por fraude em despesas postais.
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante
excepcionou a pré-executividade co'a tese de suposta ocorrência de
prescrição no curso na fase de conhecimento. O digno magistrado a quo
não conheceu da objeção ante a eficácia preclusiva da coisa julgada,
que impede o exame da matéria.
Inconformado, agrava o devedor sob os seguintes
argumentos: a) possibilidade de reconhecimento da prescrição no curso
da ação de conhecimento, ainda que alegada apenas na fase de execução,
pois é matéria de ordem pública; b) alternativamente, que alegou a dita
prescrição antes do trânsito em julgado de sua condenação.
O agravo de instrumento será improvido.
Com efeito, à análise dos autos, constata-se que o agravante
não sustenta prescrição ocorrida após a prolação da sentença
condenatória ou de seu trânsito em julgado. Aduz, na verdade,
prescrição ocorrida no curso da ação de conhecimento, o que deveria ter
sido feito na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, e não foi
feito.
Em cumprimento de sentença tem-se de se observar e
respeitar a regra contida no artigo 525, inciso VII, do Código de
Processo Civil, a qual cabe aqui sua transcrição:
Art. 525 - Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282939-58.2019.8.26.0000 - Voto no 29016 Página 4 de 4
§ 1o - Na impugnação, o executado poderá alegar:
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença (grifei).
Assim, nem mesmo a afirmação de que alegou a ocorrência
da prescrição antes do trânsito em julgado lhe socorre, pois em
cumprimento de sentença a prescrição deve ser matéria nova relativa à
execução.
Há de se ressaltar ainda que o agravante sustenta o instituto
da prescrição como aquele do artigo 21 da Lei Federal no 4.717/1965,
que disciplina a Ação Popular. Olvida-se no entanto, que o ato de
improbidade administrativa tem regulação própria estabelecida na Lei
Federal no 8.429/92, cujo inciso I do artigo 23 assim dispõe:
Art. 23 - As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato,
de cargo em comissão ou de função de confiança;
Neste sentido, observa-se dos autos originais (fls 336) que
Sérgio Nunes exerceu o cargo comissionado de Chefe de Divisão até
28/02/2001, e a ação civil pública foi proposta em 21/01/2005. Portanto,
não transcorrido o prazo quinquenal.
Enfim, bem lembrado pelo digno Promotor de Justiça
oficiante em primeira instância (fls 21 da contraminuta), arrisca-se aqui
verdadeira nulidade de algibeira, o que resvala má-fé processual.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator